Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-07.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS À VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU SOLTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos materiais causados à vítima pelo delito, tendo em vista o pedido do Ministério Público, aliado à instrução específica e à comprovação do prejuízo.
2. No tocante aos danos morais, se a vítima manifestou desinteresse em ser indenizada pelo acusado e, tratando-se de direito disponível, a renúncia da vítima impede que o Ministério Público postule o pagamento de indenização por dano moral em seu favor.
3. Os pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de parcelamento dos danos fixados na sentença devem ser formulados perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
4. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, o apelante encontra-se solto e, embora tenha permanecido preso preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 e dos artigos 129, §§ 1o e 13o, e 150, §1o, ambos do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 2.049,00 (dois mil e quarenta e nove reais), a título de reparação mínima dos danos materiais à vítima, afastar a condenação ao pagamento de danos morais.